Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S – EPP e PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (agravantes/executados) em face da decisão (ID 65290948) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0733961-76.2024.8.07.0001, proposta em face de GUSTAVO PICHINELLI DE CARVALHO (agravado/exequente), que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado na impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 65290941), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que a decisão agravada, que não concedeu o efeito suspensivo à impugnação aos cálculos apresentada pelos ora agravantes merece reforma, porque evidente a existência da probabilidade do direito e do perigo eminente de dano. Dizem que a sentença executada, complementada pela decisão de embargos de declaração, teria condenado a agravante/executada ao pagamento de honorários em favor do agravado, fixando a base de cálculo no valor da perda das requeridas e não no valor da perda dos agravantes/autores. Afirmam que no cumprimento de sentença o agravado deixou de colacionar aos autos a decisão de embargos de declaração e apresentou planilha de 10% (dez por cento) sobre o valor da perda dos autores e não sobre a perda das requeridas, conforme decisão de embargos de declaração. Dizem que depositaram o valor devido de acordo com a sentença, no montante de R$93.431,86 (noventa e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários advocatícios do agravado, tendo por parâmetro a correta base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo este o valor de 10% sobre o “valor da sucumbência”. Sustentam que o valor pleiteado pelo agravado é de oito vezes superior ao montante fixado na sentença, restando clara a litigância de má-fé. Acrescentam que o prosseguimento do cumprimento de sentença da quantia controversa ensejará um dano irreversível aos agravantes, pois o agravado atua em nome próprio e reside em outro Estado da federação, o que torna incerta a reparação dos danos eventualmente causados aos agravantes. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento com a reforma definitiva da decisão combatida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença da quantia controversa e, consequentemente, cessem os atos expropriatórios. Preparo (ID 65292263 - pág. 84). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, os agravantes impugnaram os cálculos elaborados pelo agravado, ao argumento de que a obrigação foi plenamente satisfeita e a execução é totalmente desarmônica em relação aos parâmetros fixados na sentença judicial, o que, em tese, configuraria violação à coisa julgada material e ensejaria excesso de execução. Assim, presente o fumus boni iuris para a concessão da tutela antecipada, pois os agravantes efetuaram depósito suficiente para a garantia do Juízo com o valor indicado como devido e também apresenta fortes evidências de que há equívocos nos cálculos apresentados. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que, porventura efetuada a penhora de valores em excesso, estes poderiam ser levantados pelo agravado/exequente sem que se tenha garantia da restituição, caso os agravantes obtenham êxito na impugnação ofertada. Assim, em razão de eventual probabilidade de equívocos na apuração do quantum fixado na sentença e do depósito suficiente para garantia do juízo, é plausível a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, a fim de se evitar dano grave de difícil ou incerta reparação, na forma do artigo 525, § 6°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora